Tribunal: TJSP
Processo: 2256276-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à rediscussão da matéria, para que seja suspenso processo que trata de matéria objeto do Tema 1069, e no qual foi concedida tutela de urgência – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto, em especial por ser, a medida, amparada por dispositivo legal – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256276-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargada MARLI MARIA DA SILVA DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256276-38.2020.8.26.0000/50000 - Mauá - Voto no 34858 clb431
2
Voto no 34858/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2256276-38.2020.8.26.0000/50000 (proc. digital)
Embargante:
BRADESCO SAÚDE S/A
Embargada:
MARLI MARIA DA SILVA DO NASCIMENTO
Comarca:
Mauá 5a V. C.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
requisitos para a sua oposição
Pretensão à
rediscussão da matéria, para que seja suspenso
processo que trata de matéria objeto do Tema 1069, e
no qual foi concedida tutela de urgência

Descabimento
Via recursal que não se presta ao
reexame do aresto, em especial por ser, a medida,
amparada por dispositivo legal Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 144/149 que, por unanimidade, deu provimento ao
agravo de instrumento da segurada, para deferir pedido de tutela provisória,
visando à realização de cirurgia para retirada de excesso de pele.
Em apertada síntese, a embargante alega
haver omissão ao deixar de suspender a questão tratada nos autos, porquanto
afetada por recurso repetitivo, em trâmite no C. Superior Tribunal de Justiça
(Tema no 1.069). Sustenta, ainda, que não foram verificados, nem na origem
nem no agravo de instrumento, os requisitos do art. 300 do novo CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256276-38.2020.8.26.0000/50000 - Mauá - Voto no 34858 clb431
3
É o relatório.
Com efeito, os embargos de declaração têm os
seus contornos definidos no art. 1.022 do novo CPC, objetivando apenas
complementar a decisão omissa, aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições, ou, ainda, visando a corrigir erro material, não se revestindo de
propósitos infringentes.
Segundo Araken de Assis1, o julgado padece
de omissão quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o
julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (destaquei).
Define que a obscuridade obsta a apreensão do sentido real do provimento,
no todo ou em parte, por seus destinatários, enquanto que a contradição
decorre da existência de proposições inconciliáveis entre si nos elementos do
provimento e de um elemento em relação ao outro.
No caso em exame, não há qualquer omissão a
ser suprida, limitando-se, a embargante, a rediscutir a matéria, já apreciada
quando do julgamento do agravo de instrumento.
Como constou a fls. 148, ainda que tenha sido
determinada a suspensão dos processos que se submetem ao Tema 1069, a
concessão da tutela de urgência foi feita com base em dispositivo legal, em
especial por ter sido vislumbrada a presença dos requisitos do art. 300 do novo
CPC.
Assim, todas as questões trazidas nas razões
recursais nada mais são do que seu inconformismo e a sua relutância em
aceitar o provimento jurisdicional.
Na realidade, discordando, ela, da solução
dada ao recurso, busca a sua alteração, o que é defeso nesta via recursal.
Destarte, inexistindo qualquer vício no teor do
1 Manual dos Recursos, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, pg. 588 e ss.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256276-38.2020.8.26.0000/50000 - Mauá - Voto no 34858 clb431
4
aresto, não sendo os embargos de declaração o meio recursal próprio à
modificação do julgado e estando claro o propósito infringente dos presentes
embargos, a rejeição é de rigor.
Diante do exposto, rejeito os embargos
opostos.
ALVARO PASSOS
Relator